Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Direcional Engenharia S/A e Outros em face da decisão (ID 97307341, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença movida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, deferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da área objeto da demanda e determinar o bloqueio da matrícula do imóvel disputado. Pugnam, em suma, pela reforma da decisão interlocutória ora agravada, no sentido de que sejam afastados os efeitos da decisão agravada sobre as matrículas de n. 23.668, 23.669, 15.551, 15.552, 15.553, 15.546, 15.548, 15.549, 15.542, 15.543, 15.544, 14.135, 13.230, 13.963, 13.117, 13.114, 13.102 e 12.401 a fim de não prejudicar os terceiros adquirentes e a continuidade na execução dos empreendimentos das Agravantes. Preparo ID 35489918. O pedido liminar foi indeferido (ID 35537605). Petição da Defensoria Pública na qual sustenta a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes (ID 51517269). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51836105). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem antes da apreciação do mérito recursal, verifiquei que, no dia 30/09/2023, foi proferida decisão por meio da qual o juízo de origem acolheu integralmente o pedido objeto do presente recurso, no sentido de determinar a expedição de ofício ao Cartório o 8o Ofício de Registro de Imóveis para fins de cancelamento do bloqueio cautelar imposto sobre os imóveis inscritos nas matrículas de n. 23.668, 23.669, 15.551, 15.552, 15.553, 15.546, 15.548, 15.549, 15.542, 15.543, 15.544, 14.135, 13.230, 13.963, 13.117, 13.114, 13.102 e 12.401. Dessa forma, uma vez que a pretensão dos agravantes foi integralmente atendida pelo Juízo de origem, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.